Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. FALTA MÉDIA. TRABALHO EXTERNO. DEFERIMENTO.

I – A legislação processual penal condiciona o deferimento do trabalho externo à ausência da prática de faltas graves, fatos que configuram crimes ou comportamento contrário ao que prevê o art. 37 da LEP.

II – Verificando-se que a falta praticada pelo apenado é de natureza média e a conduta não se enquadra no comportamento previsto na parte final do parágrafo único do art. 37 da LEP, mantém-se o deferimento da autorização para o trabalho externo.

III – Recurso conhecido e desprovido.